Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DO ATIVO FINANCEIRO. ÔNUS DO EXECUTADO. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA SUPRIR O SUSTENTO FAMILIAR. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC.
I. O bloqueio eletrônico previsto no artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, ato preparatório da penhora, é autorizado de maneira genérica porque não há como conhecer, previamente, a origem ou a natureza do dinheiro depositado em contas e aplicações financeiras do executado.
II. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.
III. É impenhorável quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta poupança, independentemente da sua origem ou da forma do seu uso pelo titular, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
IV. Enquadra-se na regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil valor oriundo de empréstimo contraído pelo executado para suprir o sustento familiar.
V. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como “prestação alimentícia”
VI. Incide a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil na hipótese em que a constrição parcial da remuneração do executado compromete efetivamente a sua subsistência pessoal e familiar.
VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.